Tribunal: STF
Processo: Rcl 71185
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário.  Agravo Interno. Competência do Tribunal a quo. Reclamação como sucedâneo de recurso. Inadmissibilidade. Negado seguimento à Reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. O Tribunal a quo- tanto em sede de órgão singular, no primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário; quanto em sede colegiada, ao analisar o agravo interno interposto - atuou no regular exercício de sua jurisdição (arts. 1.021 e 1.030 e do CPC), não havendo que se falar em usurpação da competência do STF



    2. É inadequado o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).